Tribunal: TJBA
Processo: 8074227-33.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074227-33.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE GILSON DO NASCIMENTO Advogado(s): JOSE LUIZ OLIVEIRA NETO AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL Advogado(s): ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FORMULADA POR PESSOA NATURAL. DOCUMENTOS QUE INDICAM BAIXA RENDA E DIFICULDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS. ACESSO À JUSTIÇA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que declara insuficiência de recursos e apresenta documentos indicativos de baixa renda. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural, cabendo ao magistrado indeferir o pedido apenas quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais. 4. A gratuidade da justiça visa assegurar o acesso à jurisdição às pessoas que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família, não sendo exigida situação de miserabilidade. 5. A documentação acostada aos autos evidencia renda mensal modesta e demonstração mínima da condição de hipossuficiência, inexistindo elementos capazes de infirmar a presunção legal de veracidade da declaração apresentada. 6. Diante da comprovação suficiente da insuficiência de recursos, impõe-se a reforma da decisão agravada para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 2. Demonstrada renda modesta e inexistindo prova em sentido contrário, deve ser concedido o benefício da gratuidade da justiça, em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º; CPC, art. 290; CPC, art. 1.026, §2º. Jurisprudência relevante citada: Não há. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8074227-33.2025.8.05.0000, sendo Agravante José Gilson do Nascimento e Agravado Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator